Tribunal: TJES
Processo: 5009393-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009393-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009393-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME PRISIONAL E PERDA DE DIAS REMIDOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que, sem prévia audiência de justificação, homologou a prática de falta grave em razão da prisão em flagrante por novo crime, revogou 1⁄4 dos dias remidos e determinou a regressão definitiva do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão que homologa falta grave, com regressão definitiva de regime e perda de dias remidos, sem a prévia oitiva do apenado em audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, § 2º, impõe a necessidade de prévia oitiva do condenado em audiência de justificação antes da homologação da falta grave que implique regressão definitiva de regime.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue a regressão cautelar — que dispensa a oitiva prévia — da regressão definitiva, que exige a realização da audiência de justificação para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
A ausência de audiência de justificação na homologação da falta grave e na regressão definitiva afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade da decisão que determinou a regressão de regime e a perda de dias remidos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LEP, art. 118, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 472.269/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 19/02/2019;
STJ, AgRg-AREsp 2.480.566/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/08/2024;
STJ, AgRg-HC 913.930/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/07/2024;
TJSC, HC 5038887-51.2025.8.24.0000, Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 12/06/2025.

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009393-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS OHNESORGE DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Pablo Henrique Rosa Ferreira
,

em face da
decisão proferida pel
a

m
agistrad
a
da
9
ª
Vara Criminal de
V
itória
(mov.
181
.
1 –
ID 14246159
)
, que
homologou a falta grave sem a prévia audiência de justificação para seu reconhecimento,
declarando 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos.

Em
razões recursais
(mov.
199.1 – ID 14246156
),
a defesa
requer
seja reconhecida a nulidade da decisão, em razão da impossibilidade de se reconhecer a prática de falta grave sem a realização de audiência de justificação,
devendo-se assegurar
ao imputado o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. De início, faz-se necessário realizar uma breve síntese dos fatos.

Conforme se depreende da documentação
dos autos
,
o apenado Pablo Henrique Rosa Ferreira
progrediu ao regime aberto em 24/11/2021, contudo permaneceu preso, tendo em vista restrição
existente, sendo que,
posteriormente
, f
irmou termo de compromisso e apresentou-se em
j
uízo até outubro de 2024.

Contudo, em novembro de 2024, foi preso em flagrante pela prática de novo crime, o qual
originou a
Ação Penal
nº 0002832-23.2024.8.08.0048.

Diante d
a prática de
novo crime,
foi determinada,
pelo Juízo
a quo,

a regressão cautelar do regime prisional.
Em seguida, na decisão proferida em 14 de maio de 2025 (ID 14246159),
diante da implantação da nova guia,
a magistrada
a quo
somou as penas, estabelecendo novo regime
e novo marco interruptivo (28/11/2024), bem como
homologou a falta grave cometida em 28/11/2024
, entendendo “
desnecessária a audiência de justificação para o reconhecimento da falta grave”.

Dito isso,
o
cerne da questão
é definir se é nula a decisão do magistrado que
homologou a falta grave, com a consequente regressão definitiva,
sem a oitiva
anterior
d
o reeducando
em audiência de justificação.

Pois bem.
A respeito do tema,
o artigo 118, da Lei de Execução Penal, assim prevê,
in verbis
:

Art. 118
.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado
.

Nesse particular,
é cediço que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à obrigatoriedade da realização de audiência de justificação nos casos de
homologação de falta grave e
regressão definitiva de regime prisional, sendo dispensável a oitiva prévia do apenado tão somente nos casos de regressão cautelar.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO. HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME DEFINITIVA. OITIVA JUDICIAL. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, o Juízo de execução reconheceu a falta grave e determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado, além da perda de um terço dos dias remidos e do reinício da contagem do prazo para a progressão de regime.
O Tribunal estadual manteve a decisão, afastando a alegação de nulidade por ausência de oitiva judicial, ao entender que a defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar era suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa
. 2. Contudo, "
[n]os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a realização de audiência de justificação do reeducando, nos casos de regressão definitiva de regime prisional em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84.
"[...] (AGRG no HC472.269/SC, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em, DJe). 12/02/2019 19/02/2019 3. Inexistindo elementos aptos a infirmar a decisão monocrática, que está em consonância com o entendimento pacífico desta Corte,
deve ser mantida a concessão da ordem de para determinar a habeas corpus realização da audiência de justificação
. Agravo regimental não provido. 4. (STJ; AgRg-HC 975.755; Proc. 2025/0014102-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/04/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS E A REMIR. AUDIÊNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 5.
O entendimento firmado no âmbito da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser imprescindível a realização de audiência de justificação perante o Juízo competente no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave quando houver regressão definitiva de regime prisional
. Precedentes. 6. Na espécie, a decisão homologatória do procedimento administrativo disciplinar determinou a regressão de regime e decretou a perda dos dias remidos e a remir, com a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão,
sem proceder à prévia oitiva judicial do apenado, em sede de audiência de justificação, evidenciando a nulidade absoluta do ato
. 7. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (STJ; AgRg-AREsp 2.480.566; Proc. 2023/0364446-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO EM 2022. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO GLOBAL NA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO PRESO PREVENTIVAMENTE PELO NOVO CRIME. RECURSO IMPROVIDO. 1 –
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado,
exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
[...] (AGRG no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)
[...]
. 6-Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 913.930; Proc. 2024/0175146-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/07/2024).

Também destaco o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. ORDEM NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se pretende a reforma da decisão que (I) decretou a regressão definitiva ao regime semiaberto, em razão da prática de falta grave decorrente do descumprimento das condições impostas no regime aberto, dispensada a realização de audiência de justificação, e (II) declarou a soma das condenações supervenientes e fixou o regime semiaberto para o resgate da pena remanescente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se há constrangimento ilegal à liberdade do paciente diante da não realização de audiência de justificação em razão do interrogatório judicial pelo novo crime. III. Razões de decidir 3. Habeas corpus que não é meio adequado para discutir matéria própria da fase de execução penal, sendo inviável sua utilização como substitutivo do recurso cabível, qual seja, o agravo em execução. 4. Todavia, com amparo no art. 647-a, caput, e parágrafo único, do código de processo penal, na qual possibilita a qualquer autoridade judicial a expedição de habeas corpus de ofício quando verificada a presença de flagrante ilegalidade em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, verifico irregularidade aferível de plano. 5.
No caso em apreço, não obstante a nova condenação do paciente, cujo interrogatório pelo novo crime foi colhido em audiência judicial, mostra-se imprescindível a audiência de justificação prévia, a fim de garantir a oitiva do apenado, na presença de seu defensor, em estrita observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, sobretudo porque a regressão de regime versa sobre o descumprimento das obrigações impostas no regime aberto, e não sobre a superveniente condenação
. lV. Dispositivo 6. Ordem não conhecida. De ofício, conceder a ordem, para declarar a nulidade da decisão impugnada no que se refere à regressão definitiva de regime prisional, determinando que seja realizada a prévia audiência de justificação, sem prejuízo de manutenção da regressão de regime decorrente da soma de menos ou, ainda, da própria medida cautelar imposta. (TJSC; HC 5038887-51.2025.8.24.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 12/06/2025).

Partindo dessa premissa, n
o caso dos autos, conforme já narrado
,
a
magistrad
a
de 1º grau inicialmente regrediu cautelarmente o apenado de regime de cumprimento de pena.

E
m decisão posterior, sem a oitiva prévia de
Pablo Henrique Rosa Ferreira
,
a juíza

homologou a falta grave e, por consequência, regrediu o apenado definitivamente,
decisão que está em contrariedade com o uníssono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando que
afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa a decisão que
homologou a falta grave,
revogando 1⁄4 (um quatro) doas dias remidos,
bem como regredindo
definitivamente o
regime prisional
d
o
apenado antes de
sua

oitiva prévia em
audiência de justificação
,
deve ser
reconhecida a nulidade da decisão
acostada no mov. 181.1 (ID 14246159).

Ante o exposto,
conheço
e DOU PROVIMENTO ao recurso,
para
DECLARAR
A NULIDADE DA DECISÃO
ACOSTADA NO MOV. 181
.1,
quanto à homologação da falta grave, revogação dos dias remidos e regressão definitiva do apenado,

proferida nos autos da Execução nº 2000204-60.2020.8.08.0050, a fim de que
a magistrada
da
9
ª
Vara Criminal de
V
itória

realiz
e
audiência de justificação
.

É como voto.

Vitória, 1 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)